Tribunal: TJSP
Processo: 2261368-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência em face de decisão do relator que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução – Inteligência do art. 1012, inciso III do CPC – Ausentes os requisitos para aplicação da exceção prevista no art. 1012, § 4o do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2261368-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., é agravado MUNICIPIO DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2261368-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21821
2
AGRAVO REGIMENTAL N°: 2261368-31.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
COMARCA: INDAIATUBA
VOTO No 21821
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL Insurgência em face de
decisão do relator que indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de
apelação interposto em face de sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução Inteligência
do art. 1012, inciso III do CPC
Ausentes os
requisitos para aplicação da exceção prevista no art.
1012, § 4o do CPC
Decisão mantida
Recurso improvido. Vistos. Trata-se de tempestivo recurso de agravo
regimental, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
por meio do qual objetiva a reforma da decisão de fls. 95/97, que
indeferiu o pedido, deixando de atribuir efeito suspensivo ao
recurso de apelação, por não vislumbrar os pressupostos
autorizadores para a sua concessão.
O agravante insiste na atribuição de efeito
suspensivo ao recurso de apelação, em razão da nulidade da CDA,
que não apresenta informação acerca da origem do débito,
demonstrando nítido cerceamento de defesa e a multa aplicada
fere os princípios da isonomia e da proporcionalidade. E que a
execução encontra-se garantida pela apólice de seguro garantia no
7500000599, emitida por SOMPO SEGUROS S.A. em 16/10/2018,
no valor total de R$ 127.286,49, suficiente para suspender a
exigibilidade do crédito tributário. Requer a reforma da decisão.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravante insurge-se em face de decisão que
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2261368-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21821
3
O recurso de apelação, conforme art. 1012,
inciso III do Código de Processo Civil, atribui-se apenas o efeito
devolutivo quando improcedentes os embargos à execução.
Em caráter excepcional, o art. 1012, § 4o do
Código de Processo Civil, prevê a possibilidade a atribuição do
efeito suspensivo, desde que comprovados os requisitos para
aplicação da exceção, o que não ocorreu no caso concreto, eis que
não se vislumbra a ocorrência de dano irreparável ou ameaça
iminente de outros riscos ao patrimônio do devedor.
A decisão é nítida ao dispor: ”(...) O requerente
sustenta, que o título executivo no valor de R$ 34.900,00 (trinta e quatro
mil e novecentos reais) é nulo, uma vez que não traz o número do
processo administrativo, bem como a numeração da legislação objeto da
inscrição, não existindo origem, natureza e fundamentação legal,
impossibilitando a verificação da legitimidade do débito, o que configura
cerceamento do direito de defesa. Alega ainda, que há ilegitimidade
passiva do coexecutado, pois o mesmo é funcionário da instituição
financeira, tratando-se de uma sociedade anônima. Por fim, vincula seu
pedido ao fato de que a execução fiscal encontra-se garantida pelo seguro
garantia, apólice no 7500000599, emitida pela SOMPO Seguros, no valor
de R$ 127.286,49 (cento e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais
e quarenta e nove centavos), conforme fls. 58/69 dos autos de origem.
Sustenta, ainda, que a caução é suficiente e idônea, o que viabilizou o
recebimento dos embargos com a suspensão da execução fiscal, conforme
decisão proferida em agravo e confirmada em acórdão proferido em
17.05.2019, pela 15a Câmara de Direito Público, da lavra deste Relator.
Contudo, o argumento trazido no aludido agravo (processo no
2005292-68.2019.8.26.0000) foi diverso ao ora apresentado, uma vez que
para a atribuição do efeito suspensivo naquele recurso, analisou-se
matéria diversa do objeto do recurso de apelação, no caso, a possibilidade
de recebimento dos embargos à execução, estando suficientemente
garantido o juízo, cuja decisão lhe foi favorável. Não se pode dar
tratamento jurídico igual a hipóteses diferentes, especialmente porque a
suspensividade do recurso de apelação em face de sentença que julga
improcedentes os embargos é exceção à regra processual e, portanto,
reclama interpretação restritiva, caso a caso. Assim, as alegações ora
apresentadas, consubstanciadas em nulidade de CDA e ilegitimidade de
parte, não são suficientes para que se configure perigo de dano ou que se
afete o resultado útil do processo, que demandaria demonstração
inequívoca da prática de ato de alienação ou levantamento da quantia
segurada, o que não se dá no caso concreto. (...)”. (grifamos)
A ora agravante não trouxe quaisquer outros
elementos de convencimento que pudesse justificar um juízo de
retratação por parte deste relator, de forma que a atribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2261368-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21821
4
efeito suspensivo ao recurso de apelação, à mingua, ademais, de
risco iminente de levantamento de valores ou de alienação do
produto de arrematação por parte da exequente, não poderia
mesmo ser deferida.
Por isso, era o caso de indeferimento do pedido
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso de agravo regimental.
REZENDE SILVEIRA
Relator